Tribunal: CARF
Processo: 16327.721649/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CELSO JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721649/2013-48
RESOLUÇÃO
3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO CREDIT AGRICOLE BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, em converter o feito em
diligência para que a unidade de origem se manifeste acerca do item IV da Resolução n. 3401-
001.992, bem como complemente seu relatório em relação aos demais itens da mencionada
resolução, levando em consideração à manifestação da Recorrente de fls. 1298 a 1310 que
identificaram inconsistências no trabalho fiscal.
Sala de Sessões, em 11 de novembro de 2025.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio, Celso
Jose Ferreira de Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima
Macedo (Presidente), Mateus Soares de Oliveira.

RELATÓRIO
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721649/2013-48
2
Por bem descrever a controvérsia até aquele momento processual, adoto o
relatório da Resolução no 3401-001.1175:
1. Trata-se auto de infração, situado às fls. 601 a 615, lavrado com a finalidade de
formalizar a cobrança de PIS e Cofins apurados pelo regime cumulativo,
acrescidos de juros e de multa de ofício de 75%, no valor histórico de,
respectivamente, R$ 666.511,26 e R$ 5.058.261,28, referentes aos períodos de
apuração dos anos-calendário 2009 e 2010.
2. Segundo se depreende do Termo de Verificação Fiscal, situado às fls. 616 a 646,
a contribuinte, instituição financeira, declarou, nas DIPJs de 2010 e 2011, os
seguintes valores devidos a título das contribuições sociais em apreço:

3. Por meio do cotejo dos valores constantes da DIPJ com os balancetes mensais
informados no SPED, DCTF, DACON e planilhas de composição das bases de
cálculo para fins de apuração do PIS e da Cofins, fornecidas pela contribuinte, a
autoridade fiscal constatou a existência de valores de PIS e Cofins a lançar, em
conformidade com os dados relacionados às fls. 637679; quanto à Cofins:

4. E quanto ao PIS:
5. A contribuinte apresentou, em 29/01/2014, impugnação, situada às fls. 683 a
730, argumentando, em síntese: (i) a existência de erros na apuração da base de
cálculo do PIS e da Cofins decorrentes do fato de que, ao se valer dos valores
constantes nos balancetes mensais, a autoridade fiscal considerou os valores
registrados nas contas sintéticas, que englobam diversas contas analíticas,
contendo erros na apuração dos tributos, ora decorrentes da não inclusão de
contas de receitas tributáveis, ora da falta de dedução de valores de receitas não
tributáveis, bem como erros aritméticos, o que buscou demonstrar por meio de
planilhas comparativas entre os dados constantes no TVF e aquelas efetivamente
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721649/2013-48
3
utilizadas para a apuração das contribuições, apontando, assim, divergências
referentes aos seguintes períodos: 02/2009, 05/2009, 06/2009, 07/2009,
09/2009, 12/2009, 01/2010 a 04/2010, e 06/2010 a 12/2010; (ii) que o auto de
infração não considerou os créditos apurados pela contribuinte decorrentes de
recolhimento a maior de PIS e Cofins e reconhecidos pelo próprio TVF, no
montante de R$ 99.296,21 de PIS e de R$ 592.199,43 de Cofins, referentes aos
períodos de 01, 03, 08, 10 e 11/2009 e 05 e 06/2010, conforme planilha de fl. 728.
6. Em sessão de 23/07/2015, foi proferido o Acórdão DRJ no 1669.665, situado às
fls. 929 a 970, e proferido pela 10a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo (SP), sob a relatoria do Auditor-Fiscal Francisco
Paulo Kallil Melo, que decidiu, por votação unânime, julgar parcialmente
procedente a impugnação de forma a (i) reconhecer erro de fato da apuração da
base de cálculo do lançamento que implicou exoneração da parcela respectiva do
crédito tributário; e (ii) declarar a extinção do crédito em virtude de quitação
anterior ao lançamento realizada pela contribuinte por meio de declaração de
compensação, mantendo, assim, parte do crédito tributário exigido, nos termos
da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS Ano-calendário: 2009, 2010
LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ERRO DE FATO. EXONERAÇÃO.
Constatado erro de fato na apuração da base de cálculo do
lançamento, exonera-se proporcionalmente a respectiva parcela do
crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXONERAÇÃO.
Exonera-se o crédito tributário lançado em razão de quitação do
débito por meio de declaração de compensação enviada pela
contribuinte anteriormente ao lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2009,
2010 LANÇAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ERRO DE FATO.
EXONERAÇÃO.
Constatado erro de fato na apuração da base de cálculo do
lançamento, exonera-se proporcionalmente a respectiva parcela do
crédito tributário.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR AO LANÇAMENTO.
QUITAÇÃO DE DÉBITOS. EXONERAÇÃO.
Exonera-se o crédito tributário lançado em razão de quitação do
débito por meio de declaração de compensação enviada pela
contribuinte anteriormente ao lançamento.
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721649/2013-48
4
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:
2009, 2010 AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não
tendo ocorrido o disposto no art. 59 do mesmo decreto, válidos são
os autos de infração.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. PRECLUSÃO.
A matéria não contestada na primeira instância torna-se definitiva
na esfera administrativa.
PROVA
DOCUMENTAL.
IMPUGNAÇÃO.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e
provas que possam fundamentar as contestações de defesa.
Alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios não
são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
7. Diante da exoneração do crédito tributário, o acórdão foi
submetido à apreciação deste Conselho por recurso de ofício, de
acordo com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
8. A contribuinte, intimada da decisão em 29/07/2015, mediante
envio postal acompanhado de aviso de recebimento situado à fl.
984, interpôs, em 28/08/2015, recurso voluntário, situado às fls.
986 a 1.016, no qual reiterou as razões defendidas em sua
impugnação e, em especial, requerendo o reconhecimento da “(...)
dedução de valores contabilizados em contas não tributadas”,
argumento não provido pela decisão recorrida em virtude de
carência probatória.

Naquela oportunidade, esta e. Turma decidiu, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência, (a) solucionando as dúvidas do julgador em relação a (i)
receitas de exportação; (ii) reajustes de marcação a mercado; (iii) despesas de captação; (iv)
dividendos recebidos; (v) tributação de valores de conta sintética; (vi) lucros em transações com
valores e bens; (vii) retenções na fonte realizadas por pessoas jurídicas de direito privado; (viii)
despesas de variação de taxa; (xix) erros de fato; e (x) créditos apurados pela recorrente e
reconhecidos pela Fiscalização; (b) confeccionado "Relatório Conclusivo" da diligência,
relativamente à consolidação dos valores lançados de acordo com a análise dos documentos e
informações constantes nos presentes autos e daqueles fornecidos pela contribuinte após a
realização das diligências, prestando, ainda, as informações que julgar pertinentes; e (c) intimando
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721649/2013-48
5
a contribuinte para que se manifeste sobre o "Relatório Conclusivo", querendo, em prazo não
inferior a 30 (trinta) dias, após o que, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este
Conselho para reinclusão em pauta de julgamento.
A unidade de preparo apresentou relatório conclusivo em que indicou:
 Em relação ao período de apuração maio de 2009: valor do PIS devido e da
CONFINS devida, após os ajustes em consequência das comprovações
apresentadas,
passam
a
ser de R$ 4.090,15 e R$ 25.108,62,
respectivamente.
 Em relação ao período de apuração junho de 2009: O valor do PIS devido,
após os ajustes em consequência das comprovações apresentadas, passa a
ser zero.
 Em relação ao período de apuração julho de 2009: O valor do PIS devido e
da CONFINS devida, após os ajustes em consequência das comprovações
apresentadas, passam a ser de R$ 26,87 R$ 1.386,10 respectivamente.
 Em relação ao período de apuração agosto de 2009: Cabe reconhecer o
erro de fato apontado pelo contribuinte, pois o valor recolhido em agosto de
2009 foi de R$ 244.410,95.
 Em relação ao período de apuração setembro de 2009: O valor do PIS
devido e da CONFINS devida, após os ajustes em consequência das
comprovações apresentadas, passam a ser de R$ 4.203,21 e R$ 25.863,96,
respectivamente.
 Em relação ao período de apuração dezembro de 2009: Não serão aceitos os
seguintes valores
o 7.1.7.80.18.000001.2 – 3.480,80 – sem Contrato de Câmbio
o 7.1.7.99.24.002000.7 – 137,61 – sem Contrato de Câmbio.
o 7.1.7.99.24.003000-2 – 1.372,62 – sem Contrato de Câmbio
A recorrente apresentou petição em que concorda com a unidade de preparo no
tocante aos ajustes realizados. Em relação aos valores não considerados em razão de não terem
sido apresentados os contratos de câmbio alega que a IN SRF 247/2002 é clara por si só ao
informar que os valores registrados nas contas relativas à exportação de serviço não estão sujeitas
às contribuições sociais.
Alega ainda que devem ser considerados os valores pagos a maior na
compensação de ofício. Em relação à retenção realizada pela empresa Itiquira Energética S.A, a
DIRF ano-calendário 2009 indica um valor de R$ 79.893,83, não tendo a autoridade fiscal juntado
documentos que comprovassem o valor recolhido a maior.
Aduz ainda que:
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721649/2013-48
6

Assevera por fim que os créditos apurados de PIS e de COFINS são superiores aos
débitos, o que é suficiente para cancelar as presentes autuações fiscais.
Em sessão realizada em 18 de fevereiro de 2020, esta e. Turma decidiu converter
o julgamento em nova diligência, nos termos da Resolução n. 3401-001.992:
Resolvem os membros do colegiado, em unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência para que a unidade de preparo: (i) indique
quais os valores mantidos e os exonerados relativamente ao período de
dezembro de 2009; (ii) junte os documentos comprobatórios que indiquem
o valor efetivamente retido na fonte pela empresa Itiquira Energética S.A;
(iii) manifeste-se expressamente em relação aos fatos geradores ocorridos
em 2010; e (iv) indique se os créditos apurados durante a fiscalização
foram ou não indicados em PER/DCOMP e, por fim, (v) elabore relatório
conclusivo, intimando a contribuinte para que, querendo, manifeste-se em
prazo não inferior a 30 dias.
A d. Fiscalização apresentou relatório de diligência fiscal de fls. 1270/1290, a
autoridade fiscal reconheceu e retificou uma série de equívocos relativos aos lançamentos de PIS e
de COFINS referentes ao ano-calendário de 2010.
Intimada, a Recorrente apresentou manifestação de fls. 1298 a 1310, em que
sustenta que a diligência deixou de se manifestar acerca dos seguintes pontos: (i) aos valores
recolhidos a maior pelo RECORRENTE que deixaram de ser considerados pela fiscalização na
lavratura do auto de infração, os quais também não foram utilizados pelo RECORRENTE em
PER/DCOMPs; (ii) à necessidade de exclusão da base tributável do PIS e da COFINS dos valores
correspondentes à “Receita de Exportação de Serviços”; (iii) diversos erros cometidos na
“reapuração” dos valores devidos a título de PIS e de COFINS.
Em 26 de outubro de 2021, sessão matutina, foi outra vez o processo a julgamento.
Novamente, a turma decidiu converter o julgamento em diligência, outra vez porque ainda não
havia sido cumprida integralmente a Resolução deste colegiado, resolvendo, portanto, conforme
conta da Ata da Reunião de Julgamento, período de 25 a 27 de outubro de 2021:

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721649/2013-48
7
Acompanhou o julgamento a patrona do contribuinte, Dra. Marta Ferreira Cuéllar,
OAB/SP 244.478, escritório Marta Fernandes Advogados.

O processo foi à unidade de origem e retornou a esse colegiado sem que houvesse
cumprimento da diligência. Desta vez, houve equívoco na formulação do conteúdo da Resolução
no 3401-002.448, notado pela autoridade preparadora que assim se manifestou:

1.1 A Resolução CARF anexada (3401-002.448) não se refere ao e-processo
16327.721649/2013-48 (que foi o objeto da fiscalização por nós encerrada no ano
de 2013). São matérias distintas. Refere-se a Auto de Infração por ausência de
recolhimento de PIS e COFINS, referentes aos períodos de apuração
compreendidos entre 06/2003 e 03/2007, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros, totalizando, assim, o valor histórico de R$ 209.286,32.

Assim, foi possível verificar o equívoco ocorrido e, portanto: a Resolução é
referente ao processo que hora vem a julgamento, mas o seu conteúdo a ele não se refere.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Celso José Ferreira de Oliveira, Relator

Como já se afirmou anteriormente, o recurso é tempestivo e preenche os demais
requisitos para a sua admissibilidade.
Compulsando os autos, verifiquei que apesar do brilhante relatório de diligência
fiscal emitido pela e. DEINF, não houve o cumprimento da integralidade do quanto estipulado na
Resolução n. 3401-001.992, a saber:
(i) Indique quais os valores mantidos e exonerados relativamente ao
período de dezembro de 2009;
(ii) Junte os documentos comprobatórios que indiquem o valor
efetivamente retido na fonte pela empresa Itiquira Energética S.A.;
(iii) Manifeste-se expressamente em relação aos fatos geradores ocorridos
em 2010; e
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-003.018 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721649/2013-48
8
(iv) Indique se os créditos apurados durante a fiscalização foram ou não
indicados em PER/DCOMP e, por fim,
(v) Elabore relatório conclusivo, intimando o contribuinte para que,
querendo, manifeste-se em prazo não inferior a 30 dias.
Com efeito, apesar de a própria DEINF identificar o escopo da diligência, apenas deu
cumprimento aos itens I, II e III, sem se manifestar acerca do item IV. Neste aspecto, entendo pelo
retorno dos autos à DEINF para que se manifeste acerca do item IV da Resolução no 3401-001.992
e complemente seu relatório em relação aos demais itens da mencionada resolução, levando em
consideração à manifestação da Recorrente de fls. 1298 a 1310 que identificaram inconsistências
no trabalho fiscal.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Celso José Ferreira de Oliveira

Fl. 1335
DF CARF MF
Original